Tribunal: TCU
Processo: 041.341/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 37304057200702000, Siafi/Siconv 594562.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em desfavor do Sr. Manoel Mariano de Sousa, falecido, ex-Prefeito Municipal de Barra do Corda/MA nas gestões de 2005-2008 e 2009-2012, e da Construtora Góes Incorporação Ltda., em razão da impugnação das despesas realizadas com recursos oriundos do Convênio CRT/MA/2000/2007 - Siafi 594.562, tendo por objeto o melhoramento de 70,80 km de estradas vicinais, construção de 40m de ponte em madeira de lei, bueiros e perfuração de 01 poço artesiano profundo com revestimento, sucção, recalque, reservação e rede de distribuição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência à Receita Federal do Brasil, para as medidas que entender cabíveis na sua área de competência, ante as informações apuradas nestes autos em relação ao faturamento da empresa Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, ao espólio do Sr. Manoel Mariano de Sousa, na pessoa de sua esposa, administradora, Sra. Francisca Teles de Sousa, à Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), aos membros da comissão de licitação, Valdeni Silvino da Silva (CPF 027 .624.803-10); Pedro Alberto Teles de Sousa, Lucilene Santos Jorge, às empresas RE - Construções e Emp. Ltda., Construtora Prediolar Locação de Veículos e Máquinas Ltda., Construtora Espaço Locação de Veículos e Maquinas Ltda., e aos respectivos sócios arrolados, Srs. Eliezer de Araújo Góes Santiago, João Batista Magalhães, Roberto Pereira, Evaldo da Conceição, José Wilton Jesus de Sousa, José Orlando Rodrigues Aquino, Nádia Coelho Fonseca e Natália Cristina Coelho Fonseca.